Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender os efeitos de decisão que, nos autos da ação de imissão na posse, determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da controvérsia ao espólio de Jandira Dias Moreira. A agravante alega que vivia em união estável com João Ferreira, antigo possuidor do imóvel, e reivindica direito real de habitação com base na alegada aquisição do bem por usucapião, pelo seu companheiro falecido
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, e se o direito real de habitação da agravante pode prevalecer, dado que o imóvel não integra o patrimônio deixado pelo falecido João Ferreira.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, o direito real de habitação é assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente apenas em relação a imóvel que faça parte do acervo deixado pelo falecido, o que não se verifica no presente caso. 3.1. O imóvel em questão foi herdado integralmente pela genitora da falecida, tendo o cônjuge supérstite continuado a residir no imóvel em virtude de seu direito real de moradia, e não inércia da proprietária em reaver o bem.
3.2. Não se encontram presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, em especial a plausibilidade do direito, diante da ausência de posse com animus domini e a inexistência de precariedade da posse.
IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito real de habitação não se constitui sobre imóvel que não integre o patrimônio deixado pelo cônjuge ou companheiro falecido. 2. A posse exercida com fundamento no direito real de habitação não caracteriza posse ad usucapionem.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 826.838/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 25/09/2006, DJ 16/10/2006; TJDFT, Acórdão 1287390, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/09/2020, PJe 05/10/2020.